Tribunal: CARF
Processo: 19515.000675/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000675/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JONES LANG LASALLE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser cancelada a multa decorrente da omissão de fatos geradores em GFIP
quando for integralmente cancelado o lançamento da contribuição
previdenciária (obrigação principal), julgada improcedente em processo
administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, determinando a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 4861/4889, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo I/SP de fls. 4816/4830, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI no 37.148.305-0
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000675/2008-42
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

de fls. 02/13, consolidado em 31/12/2007, referente ao período de 01/2001 a 12/2003, com
ciência da RECORRENTE em 04/01/2008, conforme AR de fl. 21.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 88.028,49.
Dispõe o relatório da infração (fl. 06) que os “empregados receberam
remuneração via cartões de créditos corporativos, nas competências 01/2001 a 12/2001;
01/2002 a 10/2002; 12/2002; 01/2003 a 12/2003 , não tendo sido tais valores considerados
como Base de Calculo para a Previdência Social”.
Dessa forma, a RECORRENTE infringiu o disposto na legislação previdenciária.
Quanto a multa aplicada, o valor corresponde a 100% do valor devido relativo à
contribuição declarada, respeitado o limite previsto em lei.
A fiscalização ainda informa que a RECORRENTE é reincidente (reincidência
genérica), pois foi autuada em 09/2006, mas a agravante não foi considerada para efeito de
gradação da multa, tendo em vista o parágrafo 4o do art. 655 da IN/SRP N. 3, de 14.07.2005.
No presente procedimento fiscal foram lavrados os seguintes AI’s e NFLD em
desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 27/63 e documentos de fls.
64/2469, em 04/02/2008. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
- Preliminar — Decadência
3.1. os fatos geradores anteriores a janeiro de 2003 encontram-se decadentes, com base
no art. 150, §4° do CTN, ou seja, o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a
partir do fato gerador, não havendo crédito tributário a ser exigido da Impugnante por
meio da NFLD ora atacada. Assim, considerando que os lançamentos ocorreram em
janeiro de 2008, todos os valores cobrados no período 01/2001 a 01/2003, foram
alcançados pela decadência.
- Mérito
I - Caracterização da Remuneração
4. os valores relativos a pagamentos de despesas da própria empresa, efetuados por
meio de cartões corporativos (ou por qualquer outro meio), teriam, no máximo um
caráter de reembolso de despesa, não havendo que se falar em qualquer correlação entre
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

tal valor pago com a prestação de serviço. Portanto, os pagamentos de despesas em
questão não constituem remuneração para efeitos previdenciários, trabalhistas,
tributários etc;
4.1. para que fique configurado a remuneração, necessita-se a presença de
habitualidade, de periodicidade, de quantificação, de essencialidade e de reciprocidade.
Frisa a Impugnante que os funcionários poderiam utilizar os cartões para pagamento
apenas de despesas da empresa e despesas efetuadas para a prestação do trabalho, tais
como: ligações telefônicas, material de escritório, almoço com clientes, hospedagem e
passagem aéreas, compra de brindes, uniformes etc.;
4.2. despesas particulares dos funcionários lançadas nos cartões de crédito corporativos,
jamais foram reembolsadas pela empresa, são de responsabilidade dos próprios
empregados;
4.3. foi elaborada planilha exemplificativa, fis. 55, na qual explica as despesas
realizadas, afastando o seu caráter remuneratório. Assim, com base na documentação
acostada pela empresa (does 03 e 04), conclui que as verbas exigidas pela fiscalização
não tem qualquer fundamento de validade, urna vez que foi exigido contribuição sobre
valores que não podem ser caracterizados como remuneração de funcionários;
4.4. mesma que as verbas em questão, ainda que circulassem pela conta corrente dos
funcionários ou integrassem o patrimônio para que efetuassem os pagamentos dos
cartões, não poderiam ser caracterizados como remuneração, mas no máximo como
verbas de natureza indenizatória. Ao final conclui a empresa que: "... mesmo que o
lançamento tenha sido feito sob o código de natureza desconhecida ou incerta, ou
mesmo que o lançamento tenha sido efetuado sob o código equivocado, o que não é o
caso, esse fato em si não seria suficiente para descaracterizar a natureza (quando muito)
indenizatória do pagamento, não podendo, portanto, ser caracterizado como
remuneração para fins previdenciários."
II — Despesas realizadas com os cartões:
5. as despesas relativas a passagem aérea utilizadas pelos empregados da empresa para
execução do trabalho em uma localidade distante do local onde foi celebrado o contrato
de trabalho não significa que estes valores devam integrar a remuneração, uma vez que
tais valores são pagos para o trabalho e não pelo trabalho, conforme disposto no art. 28,
§9° "m" da Lei n°8.212/91;
5.1. as despesas com hospedagem representam um verdadeiro instrumento de trabalho,
enquadrando-se na alínea "m" do §9° do art.28 da Lei n° 8.212/91, ou seja, a
habitação/hospedagem concedida pela Impugnante não constitui salário indireto, ou
salário utilidade, pois no caso concreto revestiu-se de caráter essencial, sem a qual o
serviço se inviabilizaria, não integrando a remuneração dos empregados;
5.2. as despesas com material de escritório realizadas por meio de cartão corporativo
não podem integrar o conceito de remuneração, pois referidos materiais foram
adquiridos para uso empresarial e não particular, tudo de acordo com o art. 28, §9° "r"
da Lei no 8.212/91 e o art. 458, §2°, I da CLT;
5.3. as despesas com vestuário realizadas mediante cartão corporativo foram feitas para
a execução do trabalho, não integrando a remuneração, conforme estabelece o art. 28,
§9°, "r" da Lei n° 8.212/91 e art.458, §2°, I da CLT;
5.4. as despesas com ligações telefônicas, devem ser consideradas como benefícios de
natureza não salarial, nos termos do art.28, §9°"r" da Lei n° 8.212/91;
5.5. as despesas com refeições com clientes devem ser consideradas como instrumento
de trabalho, pois é comum que executivos realizam reuniões ou se encontrem com
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

clientes e outros executivos em restaurantes para fechamento de negócios, logo, não
deve incidir sobre tal verba contribuição previdenciária;
5.6.as despesas com brindes para clientes realizadas mediante cartão corporativo, tem
por fim viabilizar o trabalho e não remunerar o trabalho, não integrando o conceito de
remuneração (art.28, §9°, "r" da Lei n°8.212/91);
5.7. as despesas com anuidades dos cartões de crédito corporativos, não podem ser
considerados remuneração, pois são pagas para viabilizar o trabalho, estando, portanto
isenta de contribuição previdenciária (art.28, §9° "r" da Lei n° 8.212/91);
5.8. as despesas não detalhadas, também, não podem ser caracterizadas como
remuneração, pois foram feitas para viabilizar o trabalho e não para remunerá-lo.
III — Insubsistência dos débitos relativos a contribuição do segurado:
6. não se pode concordar com o entendimento da fiscalização ao incluir no lançamento a
contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados, já que a seguridade
social será financiada por toda a sociedade (art.195, Ida CF). Assim, o ato de impor a
Impugnante a obrigação de custear, inclusive, a parte que cabe ao empregado é ilegal e
inconstitucional, não havendo como imputar-lhe a responsabilidade exclusiva, sob pena
de enriquecimento ilícito do empregado;
6.1. caso não seja acolhida a tese acima, requer a exclusão dos valores relativos a
contribuição do segurado, haja vista a ilegalidade e inconstitucionalidade. Além do que
a fiscalização não comprovou que os recolhimentos realizados no que toca os segurados
já não tenham atingido o teto;
IV — Contribuição destinada aos Terceiros:
7. a contribuição destinada ao INCRA não tem base constitucional n f N medida em que
possui base idêntica A da Contribuição Previdenciária, configurando bis in idem, e
ainda, é cobrada por um ente público que sequer presta serviço de caráter
previdenciário, apesar de sua criação ter sido justificada pela necessidade de prestação
de serviços sociais no meio rural;
7.1. a contribuição destinada ao INCRA não tem amparo no art.149 da CF, eis que esse
artigo refere-se As contribuições de intervenção no domínio econômico e interesse de
categorias profissionais, destinação totalmente diversa da que pretensamente possui a
referida contribuição, qual seja, o financiamento da previdência social. Assim, tendo em
vista o que dispõe o art.195, I, §40 e art.240, ambos da CF, fica evidente que a
contribuição destinada ao INCRA não foi recepcionada pela Ordem Constitucional.
7.2. não há lei complementar instituindo a contribuição do INCRA, além do que a sua
base de cálculo confunde-se com a base de cálculo da contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários, prevista no art.195, I da CF. Por fim, vale salientar
que urna empresa de atividade exclusivamente urbana, empregadora apenas de
trabalhadores urbanos, submete-se a cobrança de uma contribuição destinada a
previdência social rural;
8. no que tange a contribuição do SEBRAE entendida como contribuição social geral ou
como contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, estaria ela
em qualquer hipótese adstrita aos ditames do artigo 149 da CF, da qual depreende-se
que, além da necessidade de lei complementar para a instituição de novas espécies
tributárias, a Unido pode instituir contribuição no interesse das categorias profissionais
ou econômicos como instrumento de atuação nas respectivas áreas;
8.1. a Lei n° 8.029/90 destaca as empresas em dois grupos — micro/pequena e
média/grande, sendo que cada uma deve contribuir para o seu próprio grupo e jamais
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

um em favor do outro. No caso em tela, enquadra-se a Impugnante no segundo grupo,
ou seja, não poderia ser obrigada ao recolhimento da predita contribuição. Finalmente,
vale frisar que a constitucionalidade da contribuição em destaque é questionável, pois
não foi instituída por lei complementar, além de possuir fato gerador e base de cálculo
próprios de contribuições já existente;
DO PEDIDO
9. Requer a empresa a improcedência do lançamento, como conseqüêcia lógica da
improcedência da exigência formulada na NFLD n° 37.148.307-7.
9.1. Caso entenda o julgador de forma diversa, solicita o sobrestamento dos autos do
processo administrativo até o julgamento da NFLD acima citada, bem como a juntada
posterior de provas, e ainda, o encaminhamento das intimações relativas ao presente
processo administrativo, não só à Impugnante, mas também aos advogados que esta
subscrevem.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, no processo de obrigação
principal (no 19515.000674/2008-06), a DRJ em São Paulo I/SP entendeu por determinar a
conversão do julgamento em diligência, para que fossem analisadas as alegações e os
documentos e registros contábeis acostados pela RECORRENTE, que eventualmente, pode
repercutir nos valores apurados pela fiscalização, caso ficasse demonstrado que os valores pagos
no cartão de crédito, referem-se à prestação de serviços que tratam de despesas próprias da
empresa.
Por esse motivo, no presente processo, a DRJ em São Paulo I/SP, em despacho de
fls. 4779/4780, entendeu pela necessidade do envio dos autos para a unidade de origem, tendo
em vista o vínculo deste processo com a NFLD n° 37.148.307-7 (processo no
19515.000674/2008-06, de obrigações principais), lavrada na mesma ação fiscal. Isto porque
eventual do crédito terá reflexo no valor da presente multa aplicada.
Em resposta, a fiscalização apresentou informações fiscais, às fls. 4812/4813,
relatando que os documentos carreados aos presentes autos são exatamente os mesmos
elementos trazidos aos autos da obrigação principal, motivo pelo qual efetuou a devolução do
processo para a análise conjunta com o de obrigação principal, haja vista a conexão existente
entre ambos.
A RECORRENTE, intimada em 10/03/2011, mediante AR de fl. 4783, apresentou
manifestação, às fls. 4784/4811. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
10.2. A empresa foi cientificada do resultado da diligência, fls. 4714, apresentando
adendo à defesa, fls.4715/2434, ratificando a preliminar de decadência, bem como as
alegações de mérito (1- Pagamentos por meio de cartão de crédito corporativo; 2 —
Caracterização de remuneração; 3 — Dos itens Glosados pela Fiscalização).
10.3. Acrescenta, ainda, que o fato de não ter veículo automotor não descaracteriza o
tipo de reembolso pago aos funcionários, pois este usavam carro próprio, sendo que a
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

Impugnante reembolsava a gasolina gasta para a execução dos trabalhos, logo, não há
que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores.
10.4. Por fim, alega que a fiscalização para aplicar a multa, baseou-se na legislação
anterior (§4° do art.32 da Lei n° 8.212/91). Entretanto, a MP 449/2008 convertida na
Lei n°11.941/2009, estabeleceu novo critério para o cálculo da multa (art.32-A da Lei
n° 8.212/91), o qual é mais favorável a Impugnante. Assim, entende que a multa
aplicada deve ser revista, com elaboração dos cálculos e retificação do valor da multa,
com ciência ao contribuinte para apresentação de manifestação.
11. Ao final do adendo a defesa, requer a empresa que o lançamento seja julgado
improcedente, como conseqüência lógica da improcedência da exigência formulada na
NFLD n° 37.148.307-7.
12. Caso entenda o julgador de forma diversa, solicita o sobrestamento dos autos do
processo administrativo até o julgamento da NFLD acima citada. Subsidiariamente, em
caso de não acolhimento dos argumentos, requer: (i) a retificação do valor relativo a
multa de oficio imposta, aplicando o disposto no art.35 da Lei n° 8.212/91 e (ii) a
retificação do valor relativo a penalidade imposta por descumprimento de obrigação
acessória, em respeito ao princípio da imposição da penalidade mais benéfica ao
contribuinte.
12.1. Finalmente, requer a juntada posterior de provas, e ainda, o encaminhamento das
intimações relativas ao presente processo administrativo, não só da Impugnante, mas
também aos advogados que esta subscrevem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 4816/1830):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECE. O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado
pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do Fisco. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual exceto se atender e demonstrar as hipóteses do
art. 16, §§ 40 e 50, do Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. Não é
permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante sejam encaminhadas a endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte
conforme art. 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências 01/2001 a 11/2001, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, contado nos termos do
art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em
04/01/2008.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/04/2012,
conforme AR de fl. 4834, apresentou o recurso voluntário de fls. 4861/4889, em 23/05/2012.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Aplicação dos Reflexos em Relação ao Crédito Tributário da Obrigação Principal
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000675/2008-42

Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
No caso em tela, conforme TEAF de fl. 18, a única NFLD oriunda da mesma
fiscalização que originou a presente multa é a 37.148.307-7, objeto do processo no
19515.000674/2008-06. Referido processo está sob relatoria deste Conselheiro e foi submetido à
apreciação desta Colenda Turma nesta mesma sessão.
Na ocasião, foi dado provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento
em razão da sua não motivação, consistente na falta de identificação da matéria tributável e na
não descrição dos fatos que deram azo ao lançamento.
Sendo assim, conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao
processo que trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo
envolvendo a multa reflexa CFL 68.
Neste caso, como o recurso voluntário do contribuinte foi provido, tendo sido
cancelado o crédito tributário de obrigação principal, deve, consequentemente, ser cancelada a
multa CFL 68 objeto do presente processo.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
aplicar ao presente caso os reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo no processo
em que se discutiu as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 4906
DF CARF MF
Original